Tribunal: CARF
Processo: 15471.003822/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003822/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.249 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANDRE VALENTIM DA CUNHA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE RECURSAL
ADSTRITA À TEMPESTIVIDADE.
Com a apresentação intempestiva da impugnação, não se instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, o que restringe o escopo do recurso à
declaração de intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 06/11, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2006, ano-calendário 2005, de
imposto a pagar de R$ 811,01 para imposto suplementar de R$ 6.310,20.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que foram apuradas as seguintes infrações, em função do não
atendimento à intimação:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003822/2010-53
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.249 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003822/2010-53

i) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no
valor de R$ 19.800,00, por falta de comprovação.
ii) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 3.600,00, por falta de
comprovação;
iii) Dedução indevida de dependentes no valor de R$ 1.404,00, por falta de
comprovação.
O interessado apresentou, em 30/09/2010, a impugnação de fls. 03/05 e respectiva
documentação.
Em síntese, alega que:
- ao procurar saber o motivo do atraso das restituições dos Exercícios de 2009 e 2010,
procurou a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e foi informado do presente
lançamento;
- da leitura da intimação e da Notificação de Lançamento constatou que seu endereço
estava errado;
- informou o endereço correto à RFB, conforme pode ser verificado nos recibos de
entrega das DAA dos últimos 2 anos;
- faz jus às deduções informadas, conforme documentos que junta;
- requer a anulação ou revisão do presente lançamento;
- requer, outrossim, “sejam restituídos ou compensados com débitos do ano calendário
2005 os valores pendentes de devolução nas declarações de exercícios posteriores ao
ora impugnado - uma vez que o sistema da Receita Federal bloqueou montantes por
conta de credito tributário lavrado tendo o impugnante como sujeito passivo”.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/06/2015, a qual não conheceu
da impugnação (fls. 59/63) o sujeito passivo interpôs, em 29/06/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
b) a dedução de dependente está comprovada nos autos
c) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas pelo(a)
recorrente, conforme documentos juntados aos autos
d) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
e) nulidade do lançamento por falta de fundamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.249 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003822/2010-53

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Tendo sido suscitada pelo interessado questão preliminar relativa à tempestividade da
impugnação, passa-se ao seu exame, por força do disposto no Ato Declaratório
Normativo Cosit no 15, de 12 de julho de 1996.
No presente caso, que trata de processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União, a matéria é regulada pelo Decreto no 70.235, de 1972,
norma que, com status de lei, em seu art. 23, com as alterações, à época, dadas pelas
Leis no 9.532, de 1997, no 11.196, de 2005, e no 11.941, de 2009, prescreve:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal,
a intimação poderá ser feita por edital publicado:(Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005)
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.249 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003822/2010-53

IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (Grifos acrescidos)
Como se vê, o retro transcrito inciso II do art. 23, autoriza a intimação por via postal e
prescreve como condição para a efetivação da intimação que haja prova de seu
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
A escolha da forma da intimação, pessoal ou via postal, é direito potestativo da
autoridade lançadora, não existindo ordem de preferência, conforme dispõe o § 3o do
mesmo art. 23. E, ainda, o parágrafo 4o estabelece que o domicílio tributário eleito pelo
contribuinte é aquele por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Restando improfícuo um dos meios previstos no caput do art. 23 do Decreto no 70.235,
de 1972, a intimação pode ser efetuada por meio de edital publicado no endereço da
administração tributária na internet, em dependência franqueada ao público do órgão
encarregado da intimação ou, uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
No caso concreto, verifica-se, à fl. 26, que a administração promoveu tentativa de
ciência por via postal, encaminhando a Notificação de Lançamento, lavrada em
08/06/2009, ao endereço do contribuinte Avenida Canal de Marapendi, 1680,
apartamento 2005, cep: 22621-090. A correspondência retornou ao remetente com a
informação de que o destinatário “mudou-se”.
Conforme alegado na impugnação e atesta o documento de fl. 51, o interessado
pretendeu inserir seu novo endereço (Avenida Canal de Marapendi, 1600/ apartamento
1903/ Barra da Tijuca, cep: 22621-090) na DAA referente ao Exercício 2009, entregue
em 29/04/2009; todavia como foi consignado NÃO no campo que questiona se houve
mudança de endereço, não houve a efetiva informação de alteração do domicílio
tributário e a consequente atualização do banco de dados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Tal consignação em campo próprio só veio a ocorrer a partir da
entrega da DAA retificadora do Exercício 2010, em 21/09/2010, quando foi aposto o
SIM no campo de mudança de domicílio (fl. 54).
No que tange ao domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo, ou seja, aquele fornecido
pelo próprio para fins cadastrais junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabe ao
interessado comunicar eficazmente qualquer alteração de endereço, no prazo de 30 dias,
consoante redação do art. 30 do RIR/1999, a partir do art. 195 do Decreto- Lei no
5.844/1943:
TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO
Art. 30. O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou de
um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa mudança às
repartições competentes dentro do prazo de trinta dias (Decreto-lei no 5.844/43, art.
195).
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da Receita
Federal, podendo ser também efetuada por meio da declaração de rendimentos das
pessoas físicas.
Isto posto, em face da impossibilidade de ciência pela via postal, procedeu-se à
intimação por edital (fls. 28/29), que consta ter sido afixado no período de 14/09/2009 a
29/09/2009, com data de vencimento em 29/10/2009.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.249 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003822/2010-53

Assim sendo, não se vislumbra irregularidade na implementação da ciência do
contribuinte.
Intempestiva, a impugnação apresentada, em 30/09/2010, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, incompatibilizando o julgamento do mérito, consoante disposições do
art. 28 do Decreto no 70.235/1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748/1993; e Ato
Declaratório Normativo no 15, de 12 de julho de 1996, da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação.
Em face do exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER a impugnação
apresentada.
É de se ressaltar, ainda, que poderá a DRF de origem rever o lançamento, nos termos do
art. 145, III, c/c o art. 149, ambos do Código Tributário Nacional, se for o caso e a seu
prudente critério.
Logo, não há reparo a ser feito na decisão de piso que não conheceu da
impugnação, portanto, prejudicada a apreciação das demais questões recursais.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 123
DF CARF MF
Original